Tribunal: CARF
Processo: 19515.004551/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004551/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.660 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
TERRAZZO REVESTIMENTOS E APLICAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ERRO DE PREENCHIMENTO DA RAIS - PROVA DE QUEM A PRODUZ
A prova de eventual erro de preenchimento da Relação Anual de Informações
Sociais - RAIS é da empresa responsável pela sua produção, sendo a
escrituração contábil essencial para aferição e conclusão de eventual registro
equivocado.
MULTA APLICADA - RETROATIVIDADE BENIGNA
A ratio essendi da sanção imposta é deixar de declarar em GFIP valores de
remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes
individuais, o que autoriza a aplicação de multa, nos termos da lei, sendo
permitida a retroatividade benigna por expressa previsão legal.
Recurso Voluntário improcedente
Crédito tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004551/2010-51
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.660 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004551/2010-51

Relatório
AUTUAÇÃO
Em 20/12/2010, precisamente às 09:00, foi constituído o Auto de Infração
DEBCAD no 37.283.442-6, em razão de descumprimento de obrigação acessória previdenciária,
CFL 68, tendo o contribuinte ciência pessoal no mesmo dia, fls. 05 e ss, referente ao período de
01/2006 a 12/2007, inclusive 13o salário para 2007, nos termos do então art. 32, inc. IV e §3o, no
valor de R$ 100.225,30, transgredida em razão de FALTA de declaração em GFIP de
remuneração paga ou creditada a segurados empregados e contribuintes individuais,
conforme relatório de fls. 9 e planilha de fls. 11, com o registro de aplicação da multa mais
benéfica em relação à mudança legislativa, fls. 12/14.
Referida autuação é decorrente da fiscalização previdenciária realizada ao amparo
do Mandado de Procedimento Fiscal no 08.1.90.00-2010-00944-1, iniciada em 17/01/2007, com
ciência em 01/02/2007, fls. 39 e ss, referente ao período de apuração de março de 2001 a outubro
de 2006.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o contribuinte apresentou defesa, fls. 17 e ss,
representando por advogado, instrumento a fls. 34; requisitando diligência para apuração do
número de vínculos e confrontação da RAIS com documentos apresentados na impugnação, com
o acréscimo que informa ocorrência de erro por registro de pessoas desligadas anteriormente da
empresa; destaca a complexidade de vínculos empregatícios, considerando a constante
modificação de trabalhadores, com reforço que o lançamento incluiu pessoas já desligadas da
empresa; entende que a multa aplicada é confiscatória, leonina e inconstitucional.
Por derradeiro, pugnou pela anulação da exação e retificação da RAIS, juntando
cópia de diversos documentos conforme fls. 37 a 1.514.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme fls. 1.522 e ss, a 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo – DRJ/SP1 converteu o julgamento em diligência para análise da
documentação de cópias juntadas, além de apreciação conjunta das alegações com aqueles
lançamentos realizados para as obrigações principais, nos seguintes termos, fls. 1.525 e 1.526:
5.1. Havendo qualquer alteração no valor da base de cálculo da multa ora autuada em
reflexo de alterações ocorridas nos demais Autos de Infração lançados na mesma ação
fiscal (Autos de Infração de Obrigação Principal n° 37.283.443-4 e 37.283.444-2),
deverá a referida Autoridade justificar tal alteração por meio de planilhas
demonstrativas que possibilitem eventual retificação dos valores mmensalmente
lançados na presente autuação.
(...)
6.1.
Considerando a correlação entre os Autos de Infração lançados na mesma ação
fiscal (item 4.1. supra) e a necessidade de esclarecimentos em todas as autuações, a
diligência fiscal solicitada neste despacho deverá ser realizada em consonância com
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.660 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004551/2010-51

aquelas solicitadas, nesta mesma data, nos Autos de Infração n° 37.283.443-4,
37.283.444-2 e 37.283.445-0.
A autoridade tributária responsável pelo lançamento, por sua vez, manteve
incólume a cobrança da multa, com as seguintes respostas: 1.542 a 1.547:
Item 5.1 . Os Livros/Fichas de Registros de Empregados, a serem solicitados na
realização da diligência fiscal, espelham as alegações apresentadas pelo Contribuinte,
bem como os Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho, acordos e decisões judiciais
anexados à sua impugnação?
Resposta - Sim. Os livros de registro de empregados, os termos de rescisão e
acordos espelham o alegado pelo contribuinte.
Item 5.2. Da mesma forma, solicita-se que sejam verificados os Livros/Fichas de
Registros de Empregados e informado se espelham as declarações prestadas pela
empresa nas RAIS referentes ao período da autuação (01/2006 a 12/2007) ou se
refletem as informações constantes de suas folhas de pagamentos e declarações GFIP,
como alegado pelo Contribuinte.
Resposta - Os livros de registro de empregados refletem as informações constantes
das folhas de pagamento e das GFIPs e não da RAIS.
Item 5.3. Sem prejuízo das verificações acima, e considerando o exposto no item 4.5 do
despacho da diligência, solicita-se o confronto dos documentos apresentados pelo
Contribuinte com seus registros contábeis (Livros Diário e Razão) do período da
autuação (01/2006 a 12/2007).
Resposta : Não foi possível o confronto dos documentos apresentados com os
registros contábeis do contribuinte pois o mesmo não apresentou os livros Diário e
Razão mesmo tendo sido intimado por duas vezes, a primeira no Termo de
Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos e depois no Termo de Intimação Fiscal
001. Anexado a este termo de encerramento encontra-se cópia do documento
enviado pelo representante legal do contribuinte no qual dentre outras alegações
afirma, em seu terceiro parágrafo, não ter sido possível a exibição nos documentos
solicitados.
Item 5.4. Com base nas análises dos documentos apresentados pelo Contribuinte em
sede de diligência fiscal, solicita-se à Autoridade Fiscal que esclareça se a aferição
indireta realizada no momento do lançamento da presente autuação se mantém,
justificando os motivos de sua ratificação ou, se for o caso, as justificativas para
quaisquer alterações propostas nos valores lançados.
Resposta : Embora as folhas de pagamento e GFIPs espelhem o que consta nos
livros de registro de empregados, termos de rescisão e acordos, somente os livros
contábeis poderiam assegurar que as folhas de pagamento e GFIPs refletem a
verdade dos fatos e em função do que foi respondido no item 5.3 não resta outra
alternativa que não seja a de manter a aferição indireta realizada no momento do
lançamento até mesmo pelas razões expostas no item 4.5 do despacho da diligência
abaixo transcritas:
Por oportuno, destaca-se que a importância dos registros contábeis da empresa,
consubstanciados em seus Livros Diário e Razão, foi confirmada no julgamento da
Impugnação apresentada contra o Auto de Infração n° 37.283.4469 (processo
administrativo n° 19515.004542/201060) por meio do Acórdão n" 1634.859, no qual
concluiu-se que, uma, vez que os Livros Diário e Razão representam as variações
patrimoniais da entidade sem qualquer falta ou excesso, é certo que as
remunerações pagas aos segurados que prestaram serviços à Impugnante estão
discriminados nas contas integrantes de sua contabilidade. Assim, uma vez
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.660 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004551/2010-51

verificado que os demais documentos apresentados pelo Contribuinte (Folhas de
Pagamento, GFIP e RAIS) contêm divergências, os Livros Diário e Razão
mostram-se essenciais para dirimir dúvidas e confirmar o registro e o
dimensionamento dos fatos geradores das contribuições lançadas nos supracitados
documentos, possibilitando à Auditoria Fiscal a avaliação completa e detalhada
dos Salários de Contribuição mensais relacionados aos segurados a ela vinculados.
Item 5.5. Havendo, em consequência, qualquer alteração no valor das contribuições
previdenciárias incluídas na presente autuação, deverá a referida Autoridade justificá-las
por meio de planilhas demonstrativas que possibilitem eventual retificação dos valores
lançados.
Resposta: Este item resta prejudicado em função da resposta ao item 5.4 acima
que mantém o lançamento.
O contribuinte tomou ciência pessoal de referido relatório em 19/06/2012, às
14:45, fls. 1.544, manifestando-se conforme fls. 1.557 e ss, que não detêm os livros contábeis
do período lançado, reiterando suas teses de defesa, com ainda as seguintes ponderações:
Vale ainda lembrar que a Rais por si só não basta para que a fiscalização efetue o
lançamento fiscal por arbitramento, até mesmo porque fica evidente a existência de
erros apontados no teor da referida declaração, cometidos pelo escritório de
contabilidade terceirizado, conforme exposto em sede de defesa....
Ressalta, também, que o contribuinte tem como objeto social a comercialização,
importação e exportação de pisos, granitos e agregados minerais, revestimentos e
acessórios de segurança e sinalização tátil para pisos, bem como a prestação de serviços
de mão de obra de colocação, polimento, manutenção e restauração de pisos e
revestimentos, nos termos do contrato social constante dos autos. Prestando, assim,
serviços em diversas cidades e regiões, motivo que justifica manter, em seu quadro de
funcionários, somente a mão de obra qualificada, que é deslocada para o efetivo local de
trabalho, acarretando a contratação da maior parte do fluxo de empregados constantes
do livro de registro de empregados juntado aos autos, para ser prestado serviço
temporário no local em que será realizada a empreita.
Requereu, por derradeiro, NOVA DILIGÊNCIA, desta vez para o seguinte:
Dessa maneira, não há como desprezar os documentos apresentados, devendo ser
efetuada nova diligência fiscal à Recorrente, para se faça uma comparação entre as
GFIP's, que o Fisco possui em seu sistema, e a folha de pagamento, livro de registro dos
empregados, FGTS e contribuições recolhidas, visando demonstrar o erro evidente na
RAIS declarada, sob pena de estar cerceando a defesa, pelo simples fato de que a
Defendente não possui elementos necessários para que seja efetuada a defesa.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
Conforme fls. 1.564 a 1.579, a 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo – DRJ/SP1 julgou a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE, Acórdão
no 16-44.063, de 25/02/2013, de ementa abaixo reproduzida:
INCOMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PARA JULGAR
INCONSTITUCIONALIDADE. Não cabe, em sede administrativa, o reconhecimento de ilegalidade ou
inconstitucionalidade. O julgador da esfera administrativa está obrigado à observância
da legislação tributária vigente no País, cabendo, por disposição constitucional, ao
Poder Judiciário a competência para apreciar inconformismos relativos à sua validade.
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.660 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004551/2010-51

MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação ao confisco tratada pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação
que a instituiu.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando os relatórios
integrantes da autuação oferecem à impugnante todas as informações relevantes para
sua defesa, confirmada por meio de impugnação na qual demonstra conhecer
plenamente os fatos que lhe foram imputados.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS E LIMITES
DA MULTA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei nova
a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da aplicação das alterações
na legislação tributária referente às penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte
(art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN).
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária.
O contribuinte foi regularmente notificado da decisão a quo em 05/04/2013,
conforme fls. 1.582 a 1.583.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 06/05/2013 a recorrente, representada por advogado, instrumento a fls. 1.596,
interpôs recurso voluntário a fls. 1.584 e ss, reafirmando suas mesmas teses apresentadas na
impugnação, ao que se dá os destaques abaixo das argumentações:
 Alega novamente que houve ERRO DE PREENCHIMENTO da
RAIS, sendo desconsideradas as provas apresentadas quanto às rescisões
de contrato de trabalho, reclamações trabalhistas, cartas de demissões,
livro de registro de empregado, sendo essas provas inclusive confessadas
pela autoridade fiscal;
 Ademais, tratando-se de provas, ainda alega um fator lógico no sentido
de seu direito, especialmente quanto ao registro equivocado da RAIS,
nos seguintes termos:
Além do mais, o que torna mais evidente a veracidade do alegado diz respeito à
consonância entre a massa salarial declarada em GFIP e o FGTS recolhido, pois, ainda
pudesse cogitar a má-fé da Recorrente, na tentativa de manipular os vínculos existentes,
como sugerido pelo respeitado Auditor, frágil tornaria no que diz respeito ao FGTS
recolhido, pois surtiria, de imediato, a mais rigorosa fiscalização, a do próprio
Empregado, ao que diz respeito ao seu direito ao levantamento do FGTS recolhido.

Fl. 1610
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.660 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004551/2010-51

 Em razão do argumento acima, postula a recorrente nova conversão em
diligência para que haja as seguintes apurações:

- se há divergência entre a folha de salário, Gfip's e FGTS;

- se as rescisões informadas estão em consonância com o livro de funcionários
apresentados;

- se os vínculos declarados em GFIP conferem com os funcionários descritos no
livro apresentado;

Se os funcionários que divergem da GFIP, referem-se aos constantes do Termo
de Rescisão de Contrato de Trabalho e processos Trabalhistas apresentados;

Caso positivo o item anterior, se referidos vínculos constam do Livro de
Funcionários apresentado.
 Aplicação de diversas multas sobre o mesmo fato gerador:
Dessa forma, mesmo que se admita apenas, "ad argumentandum", para dar maior sabor
ao debate, que o auto de infração, que ora se discute, fosse procedente na sua
motivação, é certo que a sua improcedência há de ser decretada face a sua duplicidade,
ou seja, imposição de diversas multas sob um mesmo fato infrator, numa mesma
fiscalização, que foi a não apresentação de documentos.
Ao final requereu a declaração de insubsistência do lançamento tributário, com a
anulação do auto de infração e, ainda, sustentação oral das razões que embasam a peça recursal.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo, ao que dele tomo conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Não foram identificadas preliminares, ao que passo a exame de mérito.
Primeiramente, há que se dar o cerne e contorno da lide administrativa a
examinar.
O argumento principal do recurso reside na afirmativa de que houve erro no
preenchimento da RAIS, com registro de funcionários já dispensados da empresa, dando azo ao
lançamento em razão da diferença entre esta e os dados de GFIPs e folha de pagamento.
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.660 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004551/2010-51

De outro lado, a autoridade tributária, ao analisar os documentos de cópia juntadas
a fls. 37 a 1.514, por ocasião da baixa do julgamento em diligência, disse o seguinte:
Resposta : Não foi possível o confronto dos documentos apresentados com os
registros contábeis do contribuinte pois o mesmo não apresentou os livros Diário e
Razão mesmo tendo sido intimado por duas vezes, a primeira no Termo de
Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos e depois no Termo de Intimação Fiscal
001.
A ausência da escrituração contábil é fato incontroverso.
Há outras matérias periféricas de defesa que serão tratadas casuisticamente a
seguir.
MÉRITO
 ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREENCHIMENTO DA RAIS
O recorrente argumenta que foram desconsideradas as provas apresentadas,
especialmente quanto as rescisões contratuais de trabalho, reclamações trabalhistas, cartas de
demissões, livro de registro de empregado.
Todavia, ao examinar o relatório de diligência de fls. 1.542 a 1.544, destaco que
não houve a alegada desconsideração documental, mas sim o registro da impossibilidade de
aferição de dados e consequente identificação do alegado erro de preenchimento da RAIS, o que
se daria justamente pelo exame da escrituração contábil da empresa, fls. 1.543/1.544:
Por oportuno, destaca-se que a importância dos registros contábeis da empresa,
consubstanciados em seus Livros Diário e Razão, foi confirmada no julgamento da
Impugnação apresentada contra o Auto de Infração n° 37.283.4469 (processo
administrativo n° 19515.004542/201060) por meio do Acórdão n" 1634.859, no qual
concluiu-se que, uma, vez que os Livros Diário e Razão representam as variações
patrimoniais da entidade sem qualquer falta ou excesso, é certo que as
remunerações pagas aos segurados que prestaram serviços à Impugnante estão
discriminados nas contas integrantes de sua contabilidade. Assim, uma vez
verificado que os demais documentos apresentados pelo Contribuinte (Folhas de
Pagamento, GFIP e RAIS) contêm divergências, os Livros Diário e Razão
mostram-se essenciais para dirimir dúvidas e confirmar o registro e o
dimensionamento dos fatos geradores das contribuições lançadas nos supracitados
documentos, possibilitando à Auditoria Fiscal a avaliação completa e detalhada
dos Salários de Contribuição mensais relacionados aos segurados a ela vinculados.
Há que se destacar, pelas razões apresentadas pela recorrente, DUAS FALHAS
FUNDAMENTAIS DA EMPRESA:
1. ALEGADO ERRO DE REGISTRO NA RAIS
2. AUSÊNCIA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
Se é certo, conforme alega a recorrente, que foram lançados na Relação Anual de
Informações Sociais do período dados a mais, correspondentes aos funcionários já dispensados,
por qual motivo mal esclarecido a empresa não apresentou, destaco, até o dia de hoje, os
respectivos livros contábeis do período?
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.660 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004551/2010-51

Portanto, falta aos autos deste contencioso provas, omitidas pela recorrente e de
sua obrigação, com efetivo poder de trazer a certeza do que ela mesmo alega, lembrando ser seu
dever, nos termos em que reza o art. 373, II do Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 2015,
c/c art. 16, §4o do Decreto no 70.235, de 1972.
Trago ainda um fator de ordem lógica apresentado pela recorrente, quanto ao
registro equivocado da RAIS:
Além do mais, o que torna mais evidente a veracidade do alegado diz respeito à
consonância entre a massa salarial declarada em GFIP e o FGTS recolhido, pois, ainda
pudesse cogitar a má-fé da Recorrente, na tentativa de manipular os vínculos existentes,
como sugerido pelo respeitado Auditor, frágil tornaria no que diz respeito ao FGTS
recolhido, pois surtiria, de imediato, a mais rigorosa fiscalização, a do próprio
Empregado, ao que diz respeito ao seu direito ao levantamento do FGTS recolhido.
Todavia, conforme também alega mais a frente em sua peça de defesa, em razão
das atividades da empresa, aduz haver enorme fluxo de entrada e saída de funcionários:
É notório que a Recorrente tem como objeto social a comercialização, importação e
exportação de pisos, granitos e agregados minerais, revestimentos e acessórios de
segurança e sinalização tátil para pisos, bem como a prestação de serviços de mão de
obra de colocação, polimento, manutenção e restauração de pisos e revestimentos, nos
termos do contrato social apresentado.
Presta assim, serviços em diversas cidades e regiões, motivo pelo qual apenas
mantém em seu quadro de funcionários a mão de obra qualificada, que é deslocada
para o efetivo local de trabalho. Situação fática que vem acarretar a contratação da
maior parte do fluxo de empregados constantes do livro de registro de empregados
de fls., para prestação de serviço no local em que será realizada a empreita.
Motivo pelo qual, possui quadro de funcionários flutuante, acarretando enorme
fluxo de entrada e saída de funcionários, vez que a maciça contratação de mão de
obra é realizada apenas enquanto perdurar a obra para o qual foram contratados,
conforme demonstra os contratos de trabalho de fls. (grifo do autor)
Se a empresa contrata colaboradores em grande fluxo para diversos serviços
em variados lugares nada impede que a mesma pessoa seja contratada novamente para
execução de outra obra da empresa. Portanto, não vejo como autentico o elemento lógico
apontado, o que me torna mais clara a certeza da necessidade dos dados contábeis, de modo a
comprovar o alegado pela recorrente, para os quais, destaco, não houve um maior
esclarecimento quanto à ausência, associada ao tão declarado erro de registro da RAIS.
Isto, posto, sem razão a recorrente.
 APLICAÇÃO DE DIVERSAS MULTAS SOBRE O MESMO FATO
GERADOR
Quanto ao tema, destaco a argumentação da recorrente:
Dessa forma, mesmo que se admita apenas, "ad argumentandum", para dar maior sabor
ao debate, que o auto de infração, que ora se discute, fosse procedente na sua
motivação, é certo que a sua improcedência há de ser decretada face a sua duplicidade,
ou seja, imposição de diversas multas sob um mesmo fato infrator, numa mesma
fiscalização, que foi a não apresentação de documentos.
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.660 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004551/2010-51

Primeiramente destaco, com fundamento no art. 17 do Decreto no 70.235, de
1972, que a decisão administrativa aqui adotada, de natureza judicante, restringe-se à matéria
impugnada, salvo se de ordem pública, o que não é o caso.
Passo então a exame o fato gerador apontado na exação, fls. 9:
A empresa deixou de declarar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) os valores de remunerações pagas ou creditadas a
segurados empregados e contribuintes individuais, conforme consta dos autos de
infração 37.283.443-4 e 37.283.444-2.
Trata-se, conforme fundamentação adotada, fls. 5, de omissão de informações
obrigatórias em GFIP relativa àquelas contribuições sociais lançadas ao amparo dos autos de
infração acima citados, ou seja, desobediência ao art. 32, IV da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009) (grifo do autor)
Ao examinar esse FATO, qual seja, o de DEIXAR de declarar nas GFIPs aqueles
valores de remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes
individuais, mister destacar que é completamente DIVERSO daquele objeto das multas lançadas
nos AI(s) DEBCAD no 37.283.443-4 e 37.283.444-2, oriundos, em ambos os casos, de mora
(atraso no pagamento dos tributos) e da falta de pagamento das contribuições no período (multa
de ofício).
Portanto, inexiste, in casu, lançamento de diversas multas sobre o mesmo
FATO, como alega a recorrente, vez que aquele em discussão nos autos foi constituído em
razão do descumprimento de dever instrumental, obrigação acessória, o de registro de
dados sujeitos à tributação em GFIP, já as multas cobradas no lançamento das obrigações
principais decorrem de outros FATOS, quais sejam, o atraso e não pagamento do tributo
em si.
Destaque-se também que houve a comparação e aplicação da penalidade menos
gravosa, fls. 12/14, nos termos em que reza o art. 106, inc. II “c” do Código Tributário Nacional,
Lei no 5.172, de 1966 - CTN, em razão de modificações legislativas.
Portanto sem razão a recorrente.
 REQUERIMENTOS
A recorrente requereu nova diligência com vistas a verificação e confronto de
documentos, contudo, destaco, a única documentação não vista por imposição dela mesma, ao
omitir sua própria escrituração contábil, é aquela que justificaria novo exame da autoridade
tributária, ao que NEGO TAXATIVAMENTE O PEDIDO.
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.660 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004551/2010-51

Quanto à sustentação oral, sua solicitação é realizada dentro de forma e prazo
estabelecido por este Conselho, com orientação disponível no sítio do CARF.
 CONCLUSÃO
Por tudo posto, voto pela improcedência do recurso voluntário interposto e
consequente mantença do crédito tributário.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1615
DF CARF MF
Original